Tribunal: STF
Processo: ARE 1590129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ART. 250, § 1º, INC. II, "A", DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE, MOVIDO POR RAIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, ATEOU FOGO NA RESIDÊNCIA, EXPONDO A PERIGO DE VIDA OS SEUS HABITANTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS POR TESTEMUNHAS E CONFISSÃO PARCIAL (ETAPA INVESTIGATIVA). CONTEXTO PROBATÓRIO ESTREME DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
HONORÁRIOS DO DEFENSOR NOMEADO. MAJORAÇÃO DEVIDA ANTE O TRABALHO REALIZADO EM GRAU RECURSAL. VALOR ESTIPULADO DE ACORDO COM O ART. 85, § 2º, § 8º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E RESOLUÇÕES N. 5/2019 E N. 1/2020 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Em que pese os argumentos defensivos, conforme verificado, a materialidade e a autoria delitivas restam devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados em Juízo, pela confissão do apelante na fase policial e pelo laudo pericial, que indicou o início do incêndio na parte superior da residência. [...]
2. Quanto ao pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício, diante da manifesta ilegalidade, da mesma forma, resta inviável acolhê-lo.
O art. 654, § 2º do Código de Processo Penal dispõe: "Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal".
Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima expõe: [...]
Todavia, a situação não se assemelha ao caso dos autos.
Sem maiores digressões a respeito, vale dizer que a decisão não incorreu em ilegalidade, na medida em que fundamentada conforme entendimento jurisprudencial, atentando-se às disposições da codificação penal pátria, inclusive, sem quaisquer equívocos no cálculo dosimétrico. [...]
Assim, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido, tem-se por inviável a concessão de habeas corpus de ofício. [...]
 
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente